Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703246-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO GOMES DE LIMA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 9.10.23, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 11.10.23, para garantia da ordem pública (ID 55379184). Em 13.12.23 foi ratificado o recebimento da denúncia e mantida a prisão preventiva (ID 55379186). Sustentam os impetrantes que ilegal a prisão e as provas dela decorrentes, vez que não houve qualquer investigação prévia que indicasse a venda de drogas pelo paciente -- esse foi abordado em via pública após dispensar pequena quantidade de droga ao chão. E os policiais invadiram a residência do paciente, sem autorização e fundadas razões, onde localizaram pequena quantidade de entorpecentes, conforme demonstra vídeo gravado por pessoas que acompanharam a ação policial. O vídeo em que o paciente supostamente autoriza a entrada dos policiais em sua residência foi gravado após esses terem invadido sua residência, na tentativa de justificarem o ato ilegal, sendo que o paciente foi obrigado a gravar o vídeo. Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há risco de reiteração delitiva, pois o paciente é primário -- passagens anteriores por atos infracionais não caracterizam maus antecedentes. E a última passagem é do ano de 2021. Além disso, o paciente tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Alegam, ainda, que caso mantida a prisão preventiva, o paciente estará submetido a custódia provisória mais severa que aquela que lhe será aplicada caso venha a ser condenado. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, bem como seja suspenso o andamento da ação principal até o julgamento do writ. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. O paciente – narra a denúncia -- trazia consigo, para fins de difusão ilícita, e tinha em depósito, em sua residência, para igual fim, duas porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 35,21g e cinco porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 275,16g, conforme laudo pericial. Consta que policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram três homens próximo a distribuidora de bebidas conhecida como ponto de tráfico de drogas. Diante da aproximação da viatura, os três apressaram os passos, mudando bruscamente a direção, momento em que um deles (paciente) arremessou no chão porção de maconha, o que motivou a abordagem. O paciente, residente ao lado da distribuidora, foi questionado sobre a existência de algum objeto ilícito em sua residência. Ele disse que não havia nenhum objeto ilícito em sua residência e permitiu o ingresso no imóvel. Durante as buscas, os policiais localizaram porções de maconha e cocaína, além de balança de precisão, R$ 1.191,40 em espécie e diversos sacos do tipo “zip lock”. Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio (ID 55379181). A busca pessoal, medida invasiva, se justifica se houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante, não sendo suficientes, por si só, denúncias anônimas e fuga do suspeito ante a abordagem policial. No que diz respeito à busca domiciliar, a 6a Turma do e. STJ, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria, decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o tráfico de drogas, embora classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada de policiais sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, consta que o paciente, ao avistar viatura policial, se afastou do local em que estava (conhecido como ponto de tráfico) e dispensou porção de maconha no chão, o que justificou a abordagem policial, diante das fundadas razões que indicavam a situação de flagrante. O paciente, indagado, autorizou a entrada deles em sua residência que ficava próxima do local, onde foram encontradas drogas, balança de precisão, dinheiro e sacos tipo “zip lock” usados para armazenamento de porções de droga. A mídia contendo a gravação da autorização do paciente para a busca domiciliar não foi juntada ao habeas corpus. Alegam os impetrantes que o paciente foi forçado a gravar o vídeo supostamente autorizando a entrada dos policiais, que já tinha ocorrido momentos antes, o que pode ser comprovado por vídeo feito por pessoas que acompanhavam a ação policial e filmaram os policiais invadindo o domicílio. Na mídia juntada ao habeas corpus (ID 55379190) é possível ver policial dependurado em muro olhando para o interior de lote onde havia casa, enquanto outros policiais o aguardavam rente ao muro externo da casa. Em nenhum momento aparece o policial pulando o muro e entrando no lote. Não se pode, ao menos nesse exame preliminar, afirmar que houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar pelos policiais – que se fundamentaram na conduta do paciente, que, estando em local conhecido como ponto de venda de drogas, ao ver policiais militares, dispensou porção de droga no chão. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Conquanto o paciente tenha passagens por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo (ID 55379191), é tecnicamente primário. E a quantidade de droga apreendida -– 35,21g de cocaína e 275,16g de maconha (ID 55379194) --, não indica, em princípio, que o paciente se dedica às atividades criminosas. É possível que, caso condenado, se beneficie do tráfico privilegiado e do regime semiaberto. Os fatos, conquanto graves, não demonstram periculosidade exacerbada do paciente, que justifique a prisão preventiva. O paciente tem endereço fixo e alega ter ocupação lícita. Tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública. Há que se considerar, ainda, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública - objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar, em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES